Tribunal: TCU
Processo: 016.192/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Sra. Maria Aparecida Fleuri Siqueira, ex-prefeita do Município de Campo Alegre de Goiás/GO (gestão: 2009 a 2012) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio n.o 775/2009, celebrado para apoio à realização da Exposição Agropecuária de Campo Alegre de Goiás, no período de 31/7 a 2/8/2009.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Sra. Maria Aparecida Fleuri Siqueira, ex-prefeita do Município de Campo Alegre de Goiás/GO (gestão: 2009 a 2012) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio n.o 775/2009, celebrado para apoio à realização da "Exposição Agropecuária de Campo Alegre de Goiás", no período de 31/7 a 2/8/2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas de Maria Aparecida Fleuri Siqueira e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. informar ao Ministério do Turismo e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.